Tribunal: TJSP
Processo: 2060240-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de título extrajudicial. Irrelevância da relação jurídica subjacente ao título executivo. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3, da Resolução n. 623/2013 do OETJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de título extrajudicial. Irrelevância da relação jurídica subjacente ao título executivo. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3, da Resolução n. 623/2013 do OETJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.